Tribunal: TJBA
Processo: 8000052-59.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000052-59.2022.8.05.0134 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUCELIA SOUZA OLIVEIRA ANDRADE Advogado(s): VALDEMIR ROCHA SANTOS, KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 720/2003. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15 DO MTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O servidor público municipal que exerce o cargo de gari faz jus ao adicional de insalubridade, haja vista a previsão nos arts. 86 e 87 da Lei Municipal nº 720/2003. A ausência de regulamentação específica pelo ente municipal, por mais de vinte anos, não afasta o direito, permitindo-se a aplicação supletiva das normas federais, especialmente a NR-15 do Ministério do Trabalho. No caso dos garis, é prescindível a realização de perícia técnica, por se tratar de atividade notoriamente insalubre em grau máximo, conforme entendimento pacífico dos tribunais. A omissão do Poder Público não pode servir de obstáculo à efetivação de direito legalmente assegurado. Reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento do adicional de insalubridade, no grau máximo, desde o ingresso da servidora no cargo, respeitado o quinquênio prescricional. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000052-59.2022.8.05.0134, da Comarca de Ituaçu, em que figuram como Apelante JUCELIA SOUZA OLIVEIRA ANDRADE e, Apelado, o MUNICÍPIO DE ITUAÇU. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.